Tribunal: TJDFT
Processo: 0750109-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750109-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALCILEIA DAS GRACAS DE SOUZA LIMA AGRAVADO: CORONEL QOBM/COMB. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. L. R., representada por ALCILÉIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LIMA, para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo imputado ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF e ao PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN). A parte agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato que indeferiu sua inscrição no concurso público para Soldado Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (QBMG-1), com base no requisito etário. Argumenta que, embora tenha 17 anos, completará a maioridade (em 24/03/2026) antes da data prevista para homologação do resultado final do certame (30/06/2026). Defende que o artigo 11, § 1o, da Lei n. 7.479/1986 (Estatuto do CBMDF) estabelece que a idade mínima de 18 anos deve ser aferida no momento da matrícula no curso de formação, e não na inscrição. Invoca, por analogia, o entendimento da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, para defender que o limite mínimo de idade não se justifica no ato da inscrição. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja garantida sua inscrição no concurso, permitindo-lhe a realização da prova objetiva e o prosseguimento nas fases subsequentes. Preparo dispensado, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem (Num. 256511520). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, exige a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC. No caso dos autos, a controvérsia reside na legalidade da exigência editalícia de idade mínima de 18 anos na data da inscrição no concurso, e não na data da matrícula no curso de formação. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar por constatar que a agravante, nascida em 24/03/2026, efetuou sua inscrição em 30/10/2025, data em que não preenchia o requisito etário mínimo. O Juízo de origem fundamentou que o edital (ID 256266090), em seu item 4.1, III, previu expressamente a exigência dos 18 anos na data da inscrição, em conformidade com o artigo 11, § 1o, inciso I, da Lei n. 7.479/86 e com a Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Analisando os autos, verifica-se que o Edital n. 04/2025 (Num. 78378093), que retificou o edital de abertura, manteve clara a exigência no item 4.1, III, ao dispor que o candidato deveria "possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos (...) na data da inscrição no concurso". Embora o artigo 11, § 1o, da Lei n. 7.479/1986 mencione a idade mínima para a "matrícula" no curso de formação, a jurisprudência tem reconhecido a validade de o edital, dentro da discricionariedade da Administração Pública, estabelecer o momento da inscrição como marco para a aferição do critério etário. A natureza das atribuições do cargo militar justifica a previsão de limites etários, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n. 683. A definição do momento da aferição desse requisito na data da inscrição, prevista expressamente no edital, não se afigura, em cognição sumária, manifestamente ilegal. Este Tribunal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na exclusão de candidato quando verificado que, na data de inscrição, não atendia ao limite etário previsto em lei e no edital. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. REQUISITO ETÁRIO. DATA DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI No 7.289/1984. EXCEÇÃO AOS POLICIAIS DA ATIVA DA PMDF. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. O concurso de que trata o recurso é regido pelo Edital no04/23 - DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, que objetiva a admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes. 3. O requisito etário para ingresso nos quadros da PMDF é válido, em face da natureza das atribuições do cargo pretendido, conforme consta do enunciado da Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, a previsão legal que permite a limitação etária para inscrição no concurso para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal está contida no art. 11, §1o da Lei 7.289/84. 5. Embora a norma mencione a limitação de idade em relação à matrícula no curso de formação, tal disposição não afasta que o critério etário seja aferido no momento da inscrição, a valer-se da discricionariedade própria da Administração Pública. 6. Também não procede o argumento de aplicação da parte final do parágrafo 1o, do artigo 11 da Lei no 7.289/84, por analogia ao caso, uma vez que esse instituto se presta a preencher lacunas legais que o legislador não pôde prever. No caso, contudo, ao propor regra limitadora de idade e excepcionar apenas os policiais integrantes da ativa da Corporação (PMDF), o legislador optou por não estender a exceção aos integrantes das demais corporações policiais, entre elas a PMMG. 7. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1750354, 0715542-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 13/09/2023.)” “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do enunciado no 683, da Súmula do STF, “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. 2. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. 3. Inexiste direito líquido e certo ao afastamento dos requisitos objetivamente estabelecidos para a investidura no cargo público, sob pena de violação à isonomia, que deve ser resguardada em face daqueles que eventualmente deixaram de se inscrever no concurso público por já haverem atingido o limite etário máximo previsto nas normas de regência correlatas. 4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1926201, 0707483-48.2022.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.)” Ademais, a eventual flexibilização do requisito objetivo estabelecido no edital, que vincula a Administração e os candidatos, poderia violar o princípio da isonomia em relação àqueles que, estando em situação idêntica à da agravante, deixaram de se inscrever no certame por já conhecerem a regra de limite etário na inscrição. A Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela agravante, trata especificamente da exigência de diploma ou habilitação legal, não se aplicando de forma automática ao requisito etário, que possui disciplina própria. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator